Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. GASTOS COMPROVADOS DA ALIMENTANDA. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Constatada a ocorrência de omissão e erro material no acórdão sobre as necessidades comprovadas da autora, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para redefinir a verba alimentar.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.